Tribunal: CARF
Processo: 10183.720114/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720114/2008-98
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.184 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS.
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 somente
pode ser utilizado para desconto do valor devido das contribuições, não podendo
ser objeto de compensação ou de ressarcimento de que trata a Lei no 10.833, de
2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720114/2008-98
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720114/2008-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3302-
002.654, de 23 de julho de 2014, fls. 714 a 7331, assim ementado:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária.
VENDAS A PESSOA FÍSICA COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
ISENÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há previsão legal para isenção da Cofins da receita de venda realizada para
pessoa física com o fim específico de exportação.
RATEIO PROPORCIONAL. COMERCIAL EXPORTADORA. RECEITA DE
EXPORTAÇÃO. EXCLUSÃO.
Por expressa determinação legal, é vedado apurar e utilizar créditos vinculados a
receita de exportação de mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO.
Por expressa previsão legal, a partir de agosto de 2004, o crédito presumido da
não pode ser objeto de ressarcimento em dinheiro e nem utilizado para
compensar outros débitos do contribuinte.
CRÉDITOS. DESPESAS. VINCULO COM A RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
CONDIÇÃO.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720114/2008-98

As despesas com direito ao crédito do PIS e vinculadas à receita de exportação
são as únicas que integram o cálculo do rateio proporcional para estabelecer o
valor do crédito ressarcir em dinheiro.
DESPESAS COM MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM O FIM ESPECÍFICO
DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao exportador de mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação creditar-se de PIS em relação às despesas vinculadas a esta
operação.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS.
CEREALISTAS. IMPOSSIBILIDADE.
O direito à apuração e ao aproveitamento de crédito presumido nas aquisições de
pessoas físicas alcança exclusivamente os estabelecimentos industrias, não
havendo previsão para os estabelecimentos comerciais da mesma empresa,
inclusive cerealistas que classificam, limpam, secam e armazenam grãos.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS SELIC. VEDAÇÃO
LEGAL.
Por expressa determinação legal, é vedado a atualização monetária e a
incidência de juros Selic no ressarcimento da Cofins não cumulativa.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CRÉDITO NOVO.
Tendo a RFB utilizado, para cálculo do valor a ressarcir, o valor da despesa de
frete informado no pedido de ressarcimento, excluindo os valores glosados, novos
valores de despesa de frete não podem se incluídos em sede de manifestação de
inconformidade ou de recurso voluntário, por tratarse de pedido novo, não
apreciado pela RFB.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Vencidos os
conselheiros Alexandre Gomes e Fabiola Cassiano Keramidas, que davam
provimento também quanto ao item 3 do voto condutor do acórdão, e o
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720114/2008-98

conselheiro Jonathan Barros Vita que dava provimento também quantos aos itens
1 e 3 do voto condutor.

Como visto a Contribuinte apresentou Embargos de Declaração contra o acórdão
recorrido, que foram rejeitados.

Intimada da decisão a Contribuinte interpôs Recurso Especial. A divergência
suscitada pela Contribuinte diz respeito à:

1) Quanto à forma de aproveitamento do crédito presumido das contribuições
sociais não cumulativas
2) Quanto ao critério de rateio para apropriação de créditos das contribuições
sociais não cumulativas sobre o custo de aquisição de adubo e cloreto de potássio,
bem como as despesas referentes aos fretes sobre vendas destes itens
3) Quanto ao critério de rateio para apropriação de créditos das contribuições
sociais não cumulativas proporcionalmente às receitas originárias de operações
com fim especifico de exportação
4) Quanto ao critério de rateio para apropriação de créditos das contribuições
sociais não cumulativas proporcionalmente às receitas originarias de operações
com fim especifico de exportação

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido parcialmente, somente com
relação a matéria:1- Quanto à forma de aproveitamento do crédito presumido das contribuições
sociais não cumulativas, conforme despacho de fls. 1005 a 1013.

O Contribuinte apresentou Agravo que foram rejeitados conforme fls.1028 e
seguintes.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões requerendo que seja
negado provimento ao recurso, mantendo-se o acórdão recorrido.

É o relatório em síntese.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720114/2008-98

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho fls.
1005 a 1013.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno quanto à forma de aproveitamento do
crédito presumido das contribuições sociais não cumulativas

Essa matéria não é nova nesta 3a Turma da CSRF.

Cito os Acórdão n.o 9303-008.258 de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas e o Acórdão n.o 9303-009.978 de relatoria da Ilustre Conselheira Vanessa Marini
Cecconello.

Neste julgados, a turma reconheceu pela impossibilidade de compensação do
crédito presumido do PIS e da COFINS, previsto no art. 8o da Lei n.o 10.925/2004, com outros
tributos administrados pela Receita Federal, ou ser objeto do pedido de compensação.

Transcrevo abaixo as razões de decidir do Acórdão n.o 9303-008.258, que adoto
como razões de decidir, in verbis:

O fundamento dos pedidos de ressarcimento e compensação dos créditos
presumidos formulados pela Recorrida é o artigo 8o da Lei no 10.925/2004, que
assim dispõe:
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720114/2008-98

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)

O referido dispositivo legal permitiu deduzir do valor devido das contribuições
um crédito presumido calculado sobre os insumos adquiridos de pessoa física ou
cooperado pessoa física. Esse é o alcance da norma.

Os outros dispositivos legais que permitem o aproveitamento de créditos em
compensações e ressarcimento (art. 5° da Lei n° 10.637 e art. 6° da Lei n°
10.833) referem-se, expressamente, aos créditos básicos apurados na forma dos
artigos 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, e não ao crédito presumido do
art. 8o da Lei no 10.925/2004. Da mesma forma, a possibilidade de compensação
e ressarcimento trazida pelo art. 16 da Lei n° 11.116/2005 também se refere
expressamente ao “saldo credor apurado na forma do art. 3o das Leis n°
10.637/2002 e n° 10.833/2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865/2004”, e não ao
crédito presumido em questão.

A IN SRF 606/2006, que regulamentou a o crédito presumido previsto na Lei no
10.925/2004, não extrapolou o conteúdo da lei, mas apenas regulamentou o
dispositivo legal, que já previa a impossibilidade de utilização do crédito
presumido em compensações ou ressarcimento. O mesmo podemos afirmar do
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720114/2008-98

ADI SRF no 15/2005, que apenas interpretou a norma que tratava do crédito
presumido e da possibilidade de compensação:

Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas
no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o,
§ 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a
Lei no 11.116, de 2005, art. 16.

No mesmo sentido temos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
em diversos precedentes, acerca da legalidade da IN 660/2006 e da validade do
ADI SRF no15/2005 (REsp 1118011/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 31.8.2010; e REsp no 1.240.954/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe: 21/6/2011).

Também não pode prosperar o fundamento de que a compensação pleiteada
poderia ser deferida em razão da exceção contida no §9o do art. 8o da Lei no
10.925/2004, por se tratar de empresa exportadora.

Em primeiro lugar, trata-se de dispositivos introduzidos pelas MP 552 e 556 de
2011, portanto, em momento posterior aos fatos analisados no presente processo.
Inclusive tais alterações não foram convertidas em lei, ficando sem efeito as
relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados com base nos
referidos atos, conforme Decreto Legislativo 247/2012.

Em segundo lugar, os parágrafos §8o e 9o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 não
ampliaram as possibilidades de compensação previstas nas normas de regência.
Tratam-se apenas de permissão para as empresas exportadoras utilizarem tal
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720114/2008-98

crédito para pagamento de PIS e COFINS não cumulativos devidos, ainda que
não sofressem a incidência das contribuições.

Portanto, o crédito presumido a que se refere o artigo 8o da Lei no 10.925/2004
apenas pode ser usado para fins de dedução da COFINS e da Contribuição para
o PIS apuradas conforme o regime da não-cumulatividade, não podendo ser
objeto de compensação ou ressarcimento com outros tributos, razão pela qual a
decisão recorrida deverá ser mantida.

A Jurisprudência desta turma já oscilou muito nesta câmara, e estudando mais
profundamente a matéria tenho que o valor do crédito presumido previsto no art.8o da Lei n°
10.925/2004 somente pode ser utilizado para deduzir da contribuição para o PIS ou Cofins
apurado no regime de incidência não cumulativa, não sendo possível seu aproveitamento
mediante ressarcimento ou compensação com outros tributos, independente do período ser ou
não antes de 2012.

No mesmo sentido já decidiu este colegiado nos Acórdãos 9303-011.613, de
21/07/2021, 9303-011.309, de 17/03/2021, 9303-008.053, de 20/02/2019, 9303-007.619, de
20/11/2018, 9303-007.506, de 17/10/2018.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720114/2008-98

Fl. 1059
DF CARF MF
Original